Tribunal: TJPA
Processo: 0001017-62.2010.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001017-62.2010.8.14.0032

APELANTE: EDINALDO LIMA DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Valoração das circunstâncias judiciais. Necessidade de fundamentação concreta. Afastamento de circunstância desfavorável sem justificativa idônea. Redução da pena. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 5 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do CP), consistente na subtração de motocicleta mediante grave ameaça com arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e ameaça de morte.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) à verificação da validade da fundamentação negativa das circunstâncias judiciais na 1ª fase da dosimetria; (ii) a confissão espontânea pode autorizar a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231/STJ.

III. Razões de decidir

3. A análise da conduta social do réu não foi acompanhada de motivação concreta, em violação à Súmula nº 17 do TJPA, impondo-se sua exclusão da valoração negativa.

4. Permanecem desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas na sentença, sem insurgência da defesa.

5. Afastada uma das três circunstâncias judiciais negativadas, a pena-base foi reduzida de 5 anos para 4 anos e 8 meses de reclusão.

6. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com fixação da pena intermediária no mínimo legal (4 anos), nos termos da Súmula nº 231/STJ.

7. Causa de aumento (concurso de pessoas) mantida, exasperando-se a pena em 1/3, resultando em pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, com 13 dias-multa.

8. Mantido o regime semiaberto, conforme critérios do art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa das circunstâncias judiciais exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a utilização de conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 60, 157, §2º, II e V, e 33, §2º, "b".

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDINALDO LIMA DA CRUZ em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre/PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, incisos II e V, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 03.07.2010, Edinaldo Lima da Cruz, Cláudio Ferreira da Silva e Magno Ferreira da Silva, mediante grave ameaça e violência, utilizando-se de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta pertencente às vítimas Antônia Ivanilde e Jerry Wander. Durante a ação criminosa, as vítimas foram levadas a um matagal, onde foram amarradas e ameaçadas de morte caso denunciassem o ocorrido à polícia. O acusado Edinaldo Lima da Cruz, em sede policial, confessou a prática do delito, reconhecendo sua participação no roubo. Ressalte-se que, no curso do processo, o feito prosseguiu exclusivamente em relação a Edinaldo, pois os corréus não foram identificados.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer:
i)

a ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base no patamar fixado,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais;
ii) a utilização da fração de 1/8 (um oitavo),
no caso de permanência da valoração negativa de alguma circunstância;
iii) o afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que a incidência da atenuante da confissão espontânea permita a fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) A pena prescrita pelo artigo 157, § 2°, inciso II e V do Código Penal, tem cominação mínima de 04 (quatro) e máxima de 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na culpabilidade impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.

In casu, o RÉU ameaçou às vítima com arma branca demonstrando agressividade, ousadia e desrespeito à segurança pública e à vida humana, tendo inclusive restringindo a liberdade das mesma conforme comprovado durante a instrução probatória.

A periculosidade concreta do agente, denota conduta social reprovável diante da sociedade.

A sua personalidade nada tem a aferir.

Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes de roubo, ou seja, o apoderamento indevido do alheio.

As circunstâncias favoreciam a prática delituosa, na medida em que o denunciado em companhia de seus comparsas reduziu as chances de defesa das vítimas.

As consequências foram inerentes ao tipo, ou seja, a perda patrimonial sofrida pela vítima.

O comportamento das vítimas em nada influíram para a prática criminosa.

Feito a análise retro, estabeleço a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, por entender suficiente diante da análise das circunstâncias judiciais sopesadas.

Em segunda etapa da dosimetria trifásica, vislumbro a atenuante da confissão, pelo que fixo a pena intermediária em 4 anos e 2 meses de reclusão.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica, verificando a incidência do concurso de pessoas, exaspero a reprimenda em 1/3, alcançando-se o patamar de 5 anos 4 meses e 20 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva a míngua de outras causas a considerar.

Estabeleço a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato atendendo as condições econômicas do réu (art. 60, CP), relatadas nos autos.

Para o cumprimento da pena estabeleço inicialmente o regime SEMI-ABERTO.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social do réu e as

circunstâncias do crime
.
Não ponderou, a meu ver, justificativa idônea apenas para a conduta social
, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Tendo em vista que nada foi apurado, nos autos, acerca da conduta social do réu,
tenho que tal circunstância judicial, dessa forma, é favorável ao réu,
de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, diante da permanência dos outros critérios que lhe são, de fato, desfavoráveis, e contra os quais, diga-se de passagem, a defesa não se insurgiu,
que são aqueles relativos à sua
culpabilidade
– dada a utilização de arma branca – e às
circunstâncias do delito
– corretamente negativada pelo juiz em razão da majorante da restrição da liberdade das vítimas, não utilizada na terceira fase.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, em razão da justificativa acima exposta,
fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Inexistem agravantes.

Mantenho o reconhecimento, pelo juiz
a quo,
da atenuante da
confissão espontânea
, reduzindo a pena ao patamar mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em virtude da
Súmula nº 231/STJ
, segundo a qual a pena-base não pode ser diminuída, nesta fase, abaixo daquele limite mínimo estabelecido pelo legislador.

É totalmente descabido o argumento defensivo de afastamento da Súmula 231/STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossa Corte Superior:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Ausentes causas de diminuição.

Conservo o aumento de 1/3 (um terço) relativo à causa de aumento do concurso de agentes, passando a dosá-la
definitivamente
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o
regime semiaberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena definitiva do réu, nos termos alhures expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025